Tribunal: CARF
Processo: 10950.004311/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIC ̧O~ES DE PESSOAS FI ́SICAS E DE COOPERATIVAS. ME ́TODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001. INCLUSA~O. IMPOSSIBILIDADE.
A apurac ̧a~o do cre ́dito presumido pelo me ́todo alternativo da Lei no 10.276, de 2001, na~o admite, por expressa disposic ̧a~o legal, a inclusa~o de custos relativos a aquisic ̧o~es de na~o contribuintes das contribuic ̧o~es PIS/Pasep e COFINS e na~o esta ́ abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justic ̧a relativo ao me ́todo originalmente criado pela Lei no 9.363, de 1996, que na~o trazia expressamente tal restric ̧a~o.
INCIDE^NCIA DA TAXA SELIC.
E ́ devida a correc ̧a~o moneta ́ria pela taxa Selic sobre o cre ́dito presumido de IPI objeto de pedido de ressarcimento/restituic ̧a~o, consoante Resp no 1.035.847/RS, de aplicac ̧a~o obrigato ́ria por este Conselho, pois submetido a` sistema ́tica dos recursos repetitivos pelo STJ.
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAC ̧A~O. TAXA SELIC. OPOSIC ̧A~O ILEGI ́TIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
A Primeira Sec ̧a~o do Superior Tribunal de Justic ̧a STJ, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de cre ́ditos escriturais, em regra, na~o da ́ ensejo a` correc ̧a~o moneta ́ria, exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
E ́ devida a correc ̧a~o moneta ́ria ao creditamento do IPI quando ha ́ oposic ̧a~o ao seu aproveitamento decorrente de resiste^ncia ilegi ́tima do Fisco" (Su ́mula 411/STJ). Em tais casos, a correc ̧a~o moneta ́ria, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim do prazo de que dispo~e a administrac ̧a~o para apreciar o pedido do contribuinte, que e ́ de 360 dias (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC e da Resoluc ̧a~o 8/STJ.
IPI. CRE ́DITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUC ̧A~O PRO ́PRIA DE CANA-DE-AC ̧U ́CAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No cre ́dito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos adve ́m da legislac ̧a~o do IPI. Nesta condic ̧a~o deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para ca ́lculo do benefi ́cio, sa~o somente aqueles adquiridos para utilizac ̧a~o no processo industrial para exportac ̧a~o.
PEDIDOS DE COMPENSAC ̧A~O/RESSARCIMENTO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. O^NUS PROBATO ́RIO.
Nos pedidos de compensac ̧a~o/ressarcimento, incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislac ̧a~o para a obtenc ̧a~o do cre ́dito pleiteado.
CRE ́DITO SOBRE TRANSFERE^NCIA DE MATE ́RIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. GLOSA. PROCEDE^NCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 preve^ o cre ́dito presumido incidente nas aquisic ̧o~es de mate ́ria-prima. A transfere^ncia de mate ́rias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa na~o corresponde a uma aquisic ̧a~o, pois na~o ha ́ transfere^ncia de titularidade do bem.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004311/2008-28
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.276 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004

trazia

TERMO INICIAL. 360 DIAS.

ustamente o creditamento
pela Fazenda.

360 dias (art.24 da Lei no11.457/07), nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004311/2008-28
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC e da

- -

CREDITAMENTO.
a Lei no

PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.

leiteado.
-

- -primas entre estabelecim

de titularidade do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para reestabelecer a glosa do crédito presumido de IPI sobre aquisição de
pessoa física no regime alternativo e aplicação da Súmula CARF 154 para atualização do
crédito; vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento parcial em menor extensão (apenas pela
aplicação da Súmula no 154). Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 856 a 879),
em 6 de janeiro de 2015, e pelo Contribuinte (e-fls. 960 a 992), em 29 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3403-003.173 (e-fls. 831 a 844), 21 de agosto de 2014, integrado pelo Acórdão no
3403-003.417 (e-fls. 850 a 854), de 13 de novembro de 2014, proferidos pela 3a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3403-003.173 ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

PEDI

pleiteado.
DITO PRESUMIDO. REGIME
ALTERNAT

DO IPI.

desgaste to

- -
EMPREGADOS. GLOSA.
- teriais
de embal
processo produtivo (cu - -

RIA-PRIMA ENTRE FILIA
CIA.
-
-

a ressarcir.
AQ

Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

LI

o o 411.
Assim deliberou o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para
(interm
do

processo, calculada pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido.
Vencidos os Conselheiros Alexandr

julgamento a Dra. Denise da Silveira Peres Aquino Costa, OAB/SC no 10.264.
Diante desta decisão a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração (e-fls.
846 a 847), em 17 de setembro de 2014.
O Acórdão no 3403-003.417, proferido em sede de embargos, rejeitado por
unanimidade de votos, tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
01/07/2004 a 30/09/2004
OM

embargos.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 881 a
883), de 28 de maio de 2015, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão das seguintes matérias: 1) direito
de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas e 2) à correção monetária dos
créditos e a definição do termo inicial.
Em relação ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte foi proferido o
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1.052 a 1057), de 5 de
agosto de 2015, pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em que se negou
seguimento ao recurso.
Em Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1058),
de 11 de agosto de 2015, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais manteve na
íntegra o despacho do Presidente da Câmara, que negou seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Diante de tal decisão, o Contribuinte apresentou Pedido de Reconsideração (e-fls.
1069 a 1072), em 10 de setembro de 2015.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

Na análise deste pedido de reconsideração, por meio do Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 1075), em 23 de setembro de 2015, o Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, decidiu que não cabe mais a apresentação na esfera administrativa de qualquer
recurso e ou petição em relação ao acórdão recorrido, tendo em vista que a decisão de não
admissibilidade é definitiva.
Diante de tal decisão o Contribuinte apresentou requerimento, nominado de
“ ” e-fls. 1084 a 1093), em 9 de outubro de 2015, apontando
omissão/contradição no despacho por último referido.
Assim, em análise destes, os despachos de exame e reexame de admissibilidade
foram anulados pelo Presidente do CARF, por intermédio do Despacho em Requerimento do
Contribuinte (e-fls. 1096 a 1098), de 21 de julho de 2017, em vista da existência do Processo no
10950.900850/2010-12, do mesmo Contribuinte, no qual houve o julgamento de matérias
coincidentes, pela mesma Turma, sendo que os acórdãos proferidos em razão do Recurso
Voluntário respectivos são semelhantes. No despacho ficou assim consignado o entendimento:
Do exposto, verifica-se que de fato foram prof

nteresse do mesmo Contribuinte e
proferidos pelo mesmo Presidente: no caso do presente processo foi negado
seguimento ao Recurso Especial, enquanto que no caso do processo no
10950.900850/2010-12, o apelo

manifesto no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls.
1052/1057, lapso este que se refletiu no Despacho de Reexame, o despacho de
fls. 1058 deve ser considerado sem efeito, bem como deve ser conhecid

acolhido nd

seguimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Ante a todo o exposto, torno sem efeito o despacho de fl. 1075 e,
consequentemente, encaminho os autos ao Presidente da 4a a

960/1049.
Assim, por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
1176 a 1181), de 24 de março de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para as seguintes matérias: 1) cr

- - – exceto insumos para os qu
- exceto insumos para os ; e, 3)

o.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 888 a 909), em 29 de junho de
2015, e requer que o recurso interposto pela Fazenda Nacional seja negado, mantendo-se a
“recorrido no que diz respeito ao direito ao crédito das aquisições de
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

pessoas físicas; bem como o direito à utilização da Taxa Selic como índice de correção
monetária no ressarcimento do crédito presumido de IPI, a partir da data de
protocolização do pedido de ressarcimento dos créditos tributários ”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1183 a 1190), em 2 de abril
de 2020. Requer que seja negado o conhecimento, caso contrário, negado o provimento ao
recurso do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Os Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte são
tempestivos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No que tange ao conhecimento frente a necessária demonstração e comprovação
de divergência jurisprudencial, a Fazenda Nacional indicou como acórdãos paradigmas o
Acórdão no 3302-002.074, Acórdão no 3301-002.406 (possibilidade de c
); - -
-00.914 e Acórdão no 3201-001.765,
(quanto ao termo Em face da demonstração e
comprovação da divergência interpretativa, vota-se, com as razões expressas no despacho de
admissibilidade, pelo conhecimento do recurso.
Quanto a
a Fazenda Nacional requer que sejam reestabelecidas as glosas em relação a
essas aquisições, se opõe a decisão recorrida que concluiu que as aquisições de insumo,
aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas no regime de cálculo alternativo previsto na Lei no
10.276/2001, devem integrar a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
Na análise dos autos verifica-se que assiste razão à Fazenda Nacional, visto que o
Contribuinte se encontrava no regime de cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276/2001 e que
veda expressamente a possibilidade de apropriação de crédito presumido nessa hipótese, não se
aplicando o decidido no REsp. no 993.164/MG, que se refere exclusivamente ao crédito
presumido da Lei no 9.363/1996.
No presente caso, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o da Lei no 10.276/2001,
não é possível o aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições efetuadas de pessoas
físicas, pelo fato destas pessoas físicas não serem os contribuintes de PIS e COFINS, sem a
incidência dessas contribuições não há valor a ser ressarcido.
Estabelece a Lei no 10.276/2001:
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
– -

produtivo;
II -

(grifou-se).
Neste sentido cita-se parte da ementa do Acórdão no 9303-010.662, de relatoria do
il. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que corrobora com esse entendimento:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)

ALTERNATIVO DA LEI No
IMPOSSIBILIDADE.

PIS/Pasep e COFINS e

(...)
Assim, vota-se por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, mantendo se
as glosas no que diz ao aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições de matérias-
primas efetuadas de pessoas físicas.
Já quanto à correção monetária dos créditos e a definição do termo inicial a
Fazenda Nacional requer que seja afastada a incidência da Taxa SELIC sobre pedido de
ressarcimento, caso não atendida, rejeitar a incidência

ainda,
aplicar a Taxa
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

Na decisão recorrida entendeu-se, diante do despacho decisório que representou
oposição à fruição do crédito, pelo reconhecimento do direito à correção monetária do valor do
ressarcimento pela taxa SELIC a partir da data do protocolo do pedido.
Na análise dos autos verifica-se assistir parcial razão à Fazenda Nacional. Matéria
já sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art.
24 da Lei no 11.457/07.
Com essas razões, vota-se por dar provimento parcial ao recurso da Fazenda
Nacional com a incidência da taxa SELIC de acordo com a Súmula CARF no 154.

Recurso Especial do Contribuinte
No que tange a admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
a Fazenda Nacional sustenta que o mesmo não deve ser conhecido, tendo em vista que o
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1.052 a 1057), de 5 de
agosto de 2015, foi confirmado em definitivo pelo Despacho de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial (e-fls. 1058), de 11 de agosto de 2015, que negou seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Com a devida vênia a esse entendimento, considerando-se a função da Câmara
Superior de Recursos Fiscais dentre outras, de uniformizar a jurisprudência das Turmas
Ordinárias, entende-se que o recurso deve ser conhecido, pois na análise detalhada do Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1176 a 1181), de 24 de março de 2020,
constatou-se a demonstração e comprovação de divergência interpretativa. Desta forma, vota-se
pelo conhecimento do recurso do Contribuinte.
1) C
- - –

No acórdão recorrido entendeu-se pela impossibilidade de crédito presumido de
IPI decorrentes de insumos empregados na fase agrícola, no caso, na lavoura de cana-de-açúcar.
O Contribuinte sustenta que esses insumos utilizados na produção própria de
cana-de-açúcar estão compreendidos na atividade industrial de produção de açúcar, ou seja, a
formação da lavoura canavieira integra o processo produtivo da agroindústria, portanto, os
insumos empregados nessa fase também devem integrar o montante de crédito presumido de IPI.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Sem reparos a
decisão recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-002.406 que bem esclarece a
subsunção dos fatos à legislação do IPI e da impossibilidade de crédito presumido sobre insumos
utilizados na lavoura canavieira:
-DE--

-de-

glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-
de atividade agroindustrial.

i

10.276/2001 deter

9.363/96.
(...)
§ 5o -
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
(...)
o
"Art. 1o
t

complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991
rias-

produtivo." (Destaquei).
(...)
Art. 3o
d -

Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
. Utilizar-se- , subsidiariamente, do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e d -
de embalagem.(Destaquei).

-

o

-prima e produto intermedi

O Parecer Normativo CST no
recorrido, firmou o entendim
- “ ”

-

produtivo.
t

legal. A Lei no
d

Portanto, de acordo com o previsto na legislação de regência, vota-se por negar
provimento ao recurso do Contribuinte neste ponto.

2) C d -

O Contribuinte sustenta em seu recurso, que o provimento parcial do Recurso
Voluntário, no que tange a produtos intermediários, não contemplou produtos que não
integraram o produto fin “ contribuíram eficazmente para manter a qualidade e o nível
exigido na exportação do açúcar ”
Na análise dos autos, com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao
Contribuinte. Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido, pelo il. Conselheiro Rosalvo
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

Trevisan, que bem analisou cada um destes itens referentes a produtos intermediários e, de
acordo com a legislação do IPI, manteve algumas glosas por falta de comprovação:

i

agroindu

e, apesar di

a.

apresentado nos arquivos

o
no 315/2003).
Recorde-

explicitamente atendimento aos requisitos da l

m

Sobre

produtivo). Vale a transcr

“

s ocorreu no processo
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

Parecer Normativo CST no 65 de 05 de novembro de 1979 (D.O.U.:
06.11.1979), que explica o sentido

-los.
(...)
Por outro lado, o parecer de

decan

a

” o

t

-se aqui, pela

6o
agentes contam

transbordamento; (d) anidrido sulfuroso gasoso (SO2

l

Salienta-se, diante da fundamentação formulada no Recurso Especial, o
estabelecido pela Súmula CARF no 19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Assim, nega-se provimento ao recurso do Contribuinte neste ponto.

Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

3) I
c
O Contribuinte aduz que os valores decorrentes das transferências de matéria-
prima entre os seus estabelecimentos devem ser incluídos na base de cálculo do crédito
presumido de IPI. Assim, se opõem as glosas destes valores efetuadas pela Administração
Fazendária.
Sem reparos à decisão recorrida, tendo em vista que no art. 1o, § 1o, I da Lei no
10.276/2001 estabelece que a base de cálculo do crédito presumido é a soma dos custos de
aquisição dos insumos, compreendidos neste a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem. Não há como considerar que esses custos de transferência de matérias-primas
“ ” -se de custos
decorrentes de mera transferência de um local para outro dos insumos.
Salienta-se ainda que para gerar direito ao crédito presumido as transferências de
matéria-prima entre os estabelecimentos do Contribuinte teriam que ter sido gravadas com as
contribuições que o benefício objetiva ressarcir, o que não é o caso, pois essas operações de
transferência não receberam ônus tributário.
Neste sentido, cita-se a ementa do Acórdão no 9303-009.172, de relatoria da il.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIASPRIMAS ENTRE FILIAIS. NÃO HÁ
DIREITO AO CRÉDITO. O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no
sentido de que a empresa fará jus ao crédito presumido de IPI como forma de
ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, incidentes sobre as
aquisições dessas matérias-primas no mercado interno, não podendo ser
enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.
Diante da legislação, vota-se por manter a decisão recorrida neste ponto.

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reestabelecer a glosa do crédito
presumido de IPI sobre aquisição de pessoa física no regime alternativo e aplicação da Súmula
CARF 154 para atualização do crédito. Ainda, vota-se por conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004311/2008-28

Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital